Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que absolveu a ré da conduta autônoma de direção sem autorização e reduziu sua pena final.
2. O Ministério Público alega a existência de omissão, diante do não incremento da reprimenda em razão da configuração de majorante no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar a incidência da majorante referente à ausência de autorização para dirigir no delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, sob o argumento de omissão, o embargante pretende em verdade a majoração da pena final, o que não se mostra possível pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309, art. 298, III, art. 303, § 1o, art. 302, § 1o, I e II. CPP, art. 619.